Tribunal: TJDFT
Processo: 0732845-24.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR. CONTAGEM DE TEMPO DE MAGISTÉRIO. ATIVIDADES PEDAGÓGICAS. ADI/STF 3.772. RECURSO DA AUTORA/RECORRENTE CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO RÉU/RECORRENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço dos recursos.
2. A autora, ora autora/recorrente, interpôs recurso inominado em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para: “DETERMINAR o cômputo do tempo de atuação perante a UNIEB como tempo efetivo exercício de magistério para fins de aposentadoria especial.”. O juízo "a quo" entendeu que a autora/recorrente não faz jus a contagem do tempo entre 10/03/1995 a 31/03/1999 (1482 dias), como efetivo magistério, sob o argumento que exercia atividades administrativas. Esclarece que no período citado a autora/recorrente exerceu atividades típicas de magistério, principalmente na formação e acompanhamento de projetos pedagógicos. Exercendo inclusive atividade como professora na Coordenação Regional de Ensino. Requer a reforma da sentença.
3. O Distrito Federal, ora réu/recorrente, também interpôs recurso inominado. Arguiu a prescrição de todos os valores relativos ao quinquênio anterior à data do ajuizamento da ação. Afirma que a Administração não pode interpretar de forma ampliativa os requisitos para aposentadoria com condições especiais. Requer a reforma da sentença.
4. A autora/recorrida, em contrarrazões, esclarecendo que a jurisprudência do e.STF e do e.TJDFT o entendimento é que as atividades exercidas em direção, vice-direção e supervisão nas unidades escolares, orientação educacional, coordenação educacional, de estágio, suporte técnico-pedagógico e atividades desenvolvidas em laboratórios e salas de leitura são atividades pedagógicas. Portanto, a autora/recorrida desempenhava atividade estritamente pedagógica, típicas da função de magistério.
5. O réu/recorrido não apresentou contrarrazões, certidão ID 54805156.
6. A arguição de prescrição não deve prosperar. A autora/recorrida encontra-se trabalhando, não foi aposentada. O pedido é para a concessão do Abono Permanência incluindo o período em que exerceu suas atividades no Núcleo de Coordenação Pedagógica. Preliminar rejeitada.
7. Consultando os autos verifico que no período compreendido entre 01/10/1997 a 31/03/1999, a autora/recorrente exerceu suas atividades no Núcleo de Coordenação Pedagógica, exercendo funções pedagógicas, tais como: acompanhamento de projetos pedagógicos, atendimento e esclarecimento de dúvidas da equipe pedagógica, visitas às unidades escolares. O público-alvo do atendimento era composto por corpo docente, coordenadores e supervisores pedagógicos e gestores das escolas de Ceilândia. Tendo, inclusive, atuado como professora na Escola de Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação no período excluído, ID 54805138.
8. A Lei Distrital n. 1.816/1998 é clara ao dispor que a contagem de aposentadoria especial é devida aos professores que exerçam atividades de natureza pedagógica no âmbito da Secretaria de Educação. Em uma instituição de ensino há empregados que desenvolvem atividades de natureza pedagógica e administrativa, entendidas como aquelas que se ligam ao ensino propriamente dito, e que executam tarefas administrativas, que apoiam e possibilitam o desenvolvimento das atividades educacionais.
9. O Supremo Tribunal Federal, na ADI 3.772, adota o entendimento de que as funções de assessoramento pedagógico integram a carreira de magistério.
10. Depreende-se que a aposentadoria especial é extensiva ao professor pela formação continuada, conforme Lei 5.105/2013. O réu/recorrente não comprovou que as atividades exercidas pela autora/recorrida no Núcleo de Coordenação Pedagógica, atual Unidade Regional de Educação Básica - Ceilândia era de característica estritamente administrativa.
11. Por outro lado, nos documentos colacionados aos autos verifica-se que a própria Administração foi clara ao demonstrar que as atividades exercidas no Núcleo de Coordenação Pedagógica são atividades relacionadas com a área de educação, acompanhamento pedagógico, planejamento pedagógico, o que se adequa perfeitamente a legislação e ADI retromencionados. O exercício de funções acima descritas, vinculadas à educação básica, refletem promoção na carreira do magistério Público.
9. RECURSO DA AUTORA CONHECIDO E PROVIDO. Sentença reformada para que o réu/recorrido, Distrito Federal, compute o período compreendido entre 01/10/1997 a 31/03/1999, como exercício efetivo de magistério para fins de aposentadoria especial. Devendo ser concedido o abono permanência a contar do preenchimento dos demais requisitos, qual seja, a idade da autora/recorrente, em 27/05/2023. Mantendo os demais termos da sentença.
10. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. PRELIMINAR REJEITADA.
11. Custas autora/recorrente recolhidas, ID 54805150/54805151. Sem condenação em honorários advocatícios em face da ausência de recorrente totalmente vencido e a não apresentação de contrarrazões.
12. Custas, réu/recorrente, isenção legal. Condeno o réu/recorrente vencido ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do Art. 55 da Lei 9.099/95.